Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-14.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO INVERTIDA. SERVIÇO REALIZADO SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção e do Termo de Confissão de Dívida; ii) condenar a requerida a restituir à requerente o valor de R$ 595,83 (quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), sem prejuízo da restituição de eventuais valores comprovadamente pagos pela autora em face dos fatos ora discutidos, nos mesmos termos.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão de complexidade da causa, pois a própria sentença reconheceu a necessidade de perícia. Alega que não houve conduta abusiva, agindo a concessionária em conformidade com a legislação. Aduz que, após minuciosa investigação, foi realizada inspeção na unidade em 27.10.2023, na qual foi constatada a ligação invertida pelo cliente, o que estava ocasionando a impossibilidade de registro integral da energia consumida. Apresenta imagem na qual descreve a ocorrência de violação da caixa que protege o aparelho medidor, com a troca do posicionamento dos cabos de energia. Alega que a irregularidade fazia com que o valor das faturas de consumo fosse menor ao que realmente havia sido utilizado. Afirma que não há outra forma de detectar a irregularidade, senão por meio da inspeção. Assevera que o cálculo do efetivo consumo foi realizado conforme critérios de média de consumo estabelecidos na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a legalidade da cobrança de valores pela concessionária, considerando a alegada irregularidade na medição do consumo, e a responsabilidade da consumidora pela ligação invertida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente/recorrida contestou a cobrança de valores relativos ao consumo de energia elétrica, com base em alegada irregularidade no medidor de energia e cobrança indevida pela Neoenergia, ora recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. Na hipótese dos autos, é incontroverso que a Neoenergia, atuando como concessionária de serviço público, é a responsável pela instalação, manuseio e aferição dos medidores, bem como pela mensuração da quantidade de energia consumida. Nessa linha, a responsabilidade pela exatidão do registro do consumo de energia elétrica recai sobre a distribuidora, sendo sua obrigação garantir o perfeito funcionamento dos medidores, por meio da instalação, fiscalização e manutenção desses equipamentos.
8. Ocorre que a parte recorrente não comprovou que a irregularidade na medição decorreu de intervenção indevida por parte da consumidora. Cumpre registrar que, ao realizar a inspeção e constatar a irregularidade, a recorrente deixou de assegurar à recorrida o direito de acompanhar a inspeção técnica ou de verificar a veracidade da alegação por meio de um perito de sua confiança. A avaliação técnica foi realizada sem a devida notificação prévia à consumidora, violando os artigos 591 e 592 da Resolução 1.000/2021, que garantem o direito do consumidor de acompanhar o processo de inspeção e até mesmo requisitar a realização de perícia, comprometendo, assim, o direito da parte recorrida ao contraditório e à ampla defesa.
9. Ademais, é importante ressaltar que a Neoenergia não comprovou nos autos que tenha realizado a devida manutenção preventiva ou supervisão adequada do medidor da unidade consumidora da parte recorrida ao longo do período em que o defeito perdurou (aproximadamente três anos), no qual poderia ter constatado mudança substancial na média do consumo.
10. Assim, a cobrança realizada pela concessionária para compensação do consumo não registrado é indevida, uma vez que decorre de falha da própria distribuidora.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente com o pagamento de custas honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução 1.000/2021, arts. 591 e 592.